Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo – Apelação Cível – Concurso público – Erro material em questão objetiva – Controle judicial da legalidade – Anulação de questão – Reintegração da candidata – Tema 485 STF. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Juízo de retratação acerca da apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de anulação da questão n. 5, da prova de Língua Portuguesa, tipo B, do concurso para Agente Comunitário de Saúde, organizado pela Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC. A candidata sustentou a existência de erro material flagrante na alternativa considerada correta pelo gabarito oficial. O Tribunal deu provimento ao recurso, reconhecendo o erro e determinando a atribuição da pontuação correspondente, bem como a eventual reintegração da candidata ao certame, caso atingida a cláusula de barreira. O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário e requereu juízo de retratação à luz do Tema 485 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
i) saber se é cabível o controle judicial da legalidade de questão objetiva de concurso público diante de erro material evidente e ii) determinar se o acórdão recorrido se mostra compatível com a tese firmada pelo STF no Tema 485 (RE 632.853/CE), que veda a substituição da banca pelo Judiciário, salvo por ilegalidade ou inconstitucionalidade.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 485 de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. No caso concreto, verificou-se que a alternativa tida como correta envolvia substituição temporal inadequada do verbo “existiam” por “há”, contrariando regras gramaticais normativas. Tal substituição incorreta gera vício linguístico e fere a objetividade exigida na elaboração das questões.
5. A jurisprudência do STJ (RMS 28.204/MG) e o art. 32 da Lei Distrital n. 4.949/2012 amparam a possibilidade de intervenção judicial diante de erro material evidente, o que justifica a anulação da questão e a reavaliação da pontuação da candidata.
6. A decisão da 7a Turma Cível do TJDFT encontra-se em conformidade com o Tema 485 do STF, ao reconhecer a excepcionalidade do controle judicial, sem adentrar no mérito da avaliação técnica, mas sim limitando-se a constatar erro grosseiro e ilegalidade manifesta.
IV. Dispositivo e tese
7. Juízo de retratação. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode anular questões de concurso público quando evidenciado erro material flagrante, que comprometa a legalidade e a objetividade exigidas pelo edital e pela legislação aplicável. 2. A pontuação por anulação de questões deve considerar seu impacto no resultado, permitindo que o candidato continue nas etapas seguintes, conforme requisitos legais e do edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 2o; CPC, arts. 1.030, II, e 1.041; Lei Distrital n. 4.949/2012, art. 32, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.03.2013; TJDFT, Acórdão 1923829, 0714261-97.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Bezerra, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024.